Tribunal: STF
Processo: AI 550735
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA CRIMINAL - CRIME
   HEDIONDO OU DELITO A ESTE EQUIPARADO - IMPOSIÇÃO DE REGIME
   INTEGRALMENTE FECHADO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º
   DA LEI Nº 8.072/90 - PROGRESSÃO DE REGIME - ADMISSIBILIDADE -
   EXIGÊNCIA, CONTUDO, DE PRÉVIO CONTROLE DOS DEMAIS REQUISITOS,
   OBJETIVOS E SUBJETIVOS, A SER EXERCIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
   (LEP, ART. 66, III, "B") - RECONHECIMENTO, AINDA, DA
   POSSIBILIDADE DE O JUIZ DA EXECUÇÃO ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO
   FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO - IMPORTÂNCIA
   DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE
   PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO (RT 613/278) - EDIÇÃO DA LEI Nº
   10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP - DIPLOMA
   LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME
   CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA
   NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE - CONSEQÜENTE LEGITIMIDADE
   JURÍDICA DA ADOÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO
   (RT 832/676 - RT 836/535 - RT 837/568) - PRECEDENTES - EMBARGOS
   DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM FUNDAMENTO EM SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO
   DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CIRCUNSTÂNCIA
   EXCEPCIONAL QUE TORNA ACOLHÍVEIS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO
   OBSTANTE O SEU CARÁTER INFRINGENTE, CONSIDERADO O ALTÍSSIMO VALOR
   DO BEM JURÍDICO TUTELADO (O DIREITO DE LIBERDADE DO CONDENADO) -
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.